Tribunal: TJDFT
Processo: 0730007-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JAQUELINE GIOVANA TOBIAS DOS SANTOS (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 240616944, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível no 0720578-94.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 74288096), sustenta, em síntese, que a decisão agravada, ao indeferir o benefício da justiça gratuita à Agravante, impôs-lhe o ônus de arcar com as custas processuais e demais despesas do processo, o que compromete sobremaneira sua subsistência e viola o direito fundamental de acesso à Justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Alega que atualmente não possui qualquer fonte de renda e que, além disso, apresentou documentação comprobatória de isenção de imposto de renda e de ausência de titularidade de bem móvel e que se trata de situação de evidente hipossuficiência econômica, reconhecida tanto no artigo 98 do Código de Processo Civil quanto pela jurisprudência consolidada. Argumenta que a imediata exigência de custas processuais inviabiliza, na prática, o prosseguimento da demanda, privando a Agravante do exercício de seu direito de ação e sujeitando-a a um dano irreparável. Ao final, requer o efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.